Tribunal: TJDFT
Processo: 0004653-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004653-46.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MARCIO MENDONCA LOPES, RICARDO MENDONCA LOPES DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual (período de 11/02/2021 até 18/02/2021), a Defesa dos apelados Ricardo Mendonça Lopes e Márcio Mendonça Lopes manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 22605276). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator